Tribunal: CARF
Processo: 13749.000905/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13749.000905/2009-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ALCIR ALMEIDA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
É isento de imposto de renda os valores recebidos a título de abono pecuniário
de férias, de que trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000905/2009-24
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000905/2009-24

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 15/06/2011, no acórdão 04-24.964, às e-fls. 24 a 27, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 31
a 36, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000905/2009-24

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 05/08/2011, e-fls. 30, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 02/09/2011, e-fls. 31, posto que atende aos requisitos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 03 a 07), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente.
Da omissão de rendimentos – isenção
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto constitucional,
compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000905/2009-24

IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000905/2009-24

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000905/2009-24

No caso em tela, a fiscalização apurou omissão de rendimentos sujeitos a
tabela progressiva, no valor de R$ 1.934,77. Inconformado, o contribuinte aduz que a suposta
omissão é relativa a valores de abono pecuniário de férias.
A Instrução Normativa RFB no 936/05, que dispõe sobre o tratamento
tributário relativo a valores pagos a título de abono pecuniário de férias é expressa no sentido de
afastar a tributação pelo imposto de renda sobre a parcela, nos seguintes termos:

Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte
nem na Declaração de Ajuste Anual.

Desta forma, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através do Parecer
PGFN/CRJ/ no 2.140/06, aprovado por despacho do Ministro da Fazenda e do Ato
Declaratório PGFN no 6/2006 dispensou a apresentação de contestação, a interposição de
recursos e autorizou a desistência dos já interpostos no que toca a matéria.
Ainda, há diversos julgados deste CARF que seguem na mesma linha:

Numero do processo: 10830.000048/2010-89
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Thu Aug 16 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos à pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o art.
143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na
Declaração de Ajuste Anual. Do mesmo modo em relação ao adicional de 1/3 incidente
sobre essa verba, pois, por sua natureza acessória, deve seguir a regra da não tributação
do principal.
Numero da decisão: 2402-006.325
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Dias Lima. (assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Presidente. (assinado digitalmente) Gregório Rechmann
Junior - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Denny
Medeiros da Silveira, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Junior.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000905/2009-24

Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Numero do processo: 13884.001897/2009-89
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 28 00:00:00 BRT 2011
Data da publicação: Wed Sep 28 00:00:00 BRT 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
CORREÇÃO. Comprovado que a pretensa omissão de rendimentos se referia ao abono
pecuniário de férias, de que trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), correta a exclusão dele da base de cálculo do imposto de renda. Recurso
provido.
Numero da decisão: 2102-001.570
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2005 o montante de R$ 2.813,96, devendo ser restituído ao contribuinte a
restituição apurada na declaração de ajuste anual respectiva, bem como o imposto pago
com o código 0211, já que indevido.
Nome do relator: GIOVANNI CHRISTIAN NUNES CAMPOS

Como comprovada a natureza jurídica da verba auferida pela documentação de
e-fls. 10 e 33 a 36, dou provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte para
considerar isento de imposto de renda os valores recebidos a título de abono pecuniário de férias.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000905/2009-24

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital